Tribunal: TJDFT
Processo: 0726704-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726704-08.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ROBERTO BARROS ALVES DE LIMA, MARLUCIA MONTEZUMA ALVES DE LIMA, PRISCILA MONTEZUMA ALVES DE LIMA AGRAVADO: ARGOS MADEIRA DA COSTA MATOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Roberto Barros Alves de Lima, Marlúcia Montezuma Alves de Lima e Priscila Montezuma Alves de Lima em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0717919-54.2021.8.07.0001, na fase de cumprimento provisório de sentença, acolheu a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Vistos. ID. 97016642. Trata-se de penhora incidente sobre verba depositada em conta poupança da parte executada. O credor foi intimado e apresentou manifestação no id. 97208869. É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 833 que são impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Esse é o caso dos autos. O valor da penhora, embora tenha sido parcial, ocorreu sobre verba impenhorável. Em apoio segue entendimento: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA. DECLARACAO DE HIPOSSUFICIENCIA. PRESUNCAO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTOS CONVINCENTES. DEFERIMENTO. DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA. CONTA CORRENTE. DESCARACTERIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, X, CPC). 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indefere os benefícios da gratuidade de justiça, bem como indefere o pedido para reconhecer a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança. 2. A concessão dos benefícios da justiça gratuita a pessoa física defere-se, em regra, a partir da simples alegação da hipossuficiência financeira nos autos, ainda mais quando comprovado, por meio da juntada de extratos bancários, de comprovantes de pagamento de despesas com educação, moradia, alimentação, etc. e de declaração de rendimentos à Receita Federal, além de comprovante de rendimentos, nos quais se constata a inexistência de condições do agravante de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família. 3. A teor do disposto no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os valores até o limite de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. 4. No caso dos autos, restou comprovado que se trata mesmo de conta poupança e que a sua movimentação não é suficiente para afirmar a desfiguração e consequente utilização como se fosse uma típica conta corrente, razão pela qual impõe-se o desfazimento da constrição. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1348641, 07482392720208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Diante do exposto, ACOLHO a impugnação do devedor. Assim, preclusa esta decisão, intime-se a parte impugnante, para apresentação de número de conta bancária para fins de liberação do valor. Vindo a informação, fica desde já autorizada a comunicação à instituição bancária onde ocorreu a penhora, para transferência do valor em favor do executado.” Em suma, os Agravantes defendem a possibilidade de ser penhorado o saldo de conta poupança, se não foi comprovado que o valor se presta a garantir a reserva mínima necessária à manutenção do devedor e de sua família em situações emergenciais. Asseveram que o Agravado não comprovou a origem do valor depositado nem se a conta poupança é utilizada para economia doméstica, pois juntou aos autos apenas o saldo da conta, e não o extrato analítico. Sustentam que o Agravado recebe em torno de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) mensais de proventos, valor suficiente para sua manutenção digna. Alternativamente, pedem a quebra do sigilo bancário para se confirmar a legalidade, ou não, da penhora realizada. Requerem a antecipação da tutela recursal para suspender a r. decisão agravada a fim de obstar a liberação do valor bloqueado. No mérito, pedem o provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão e manter a penhora realizada. Preparo comprovado – Id. 28322442. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em suma, sustentam os Agravantes, em abono à pretensão recursal, que é viável a penhora do saldo de conta poupança, se não houver prova de que o valor se presta a garantir reserva mínima necessária à manutenção do devedor e de sua família em situações emergenciais. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, sem enfrentar o mérito recursal, considero necessário atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, pois a espera pelo julgamento trará aos Agravantes danos de difícil reparação, pois o valor bloqueado/penhorado poderá ser levantado pelo Agravado. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora